Tribunal: TJBA
Processo: 8003661-75.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003661-75.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FÁBIO FREIRE LOPES Advogado(s): OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JÚNIOR APELADO: HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S.A. Advogado(s): GUSTAVO JOSÉ AMARAL DE MAGALHÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. SENTENÇA. REVELIA. RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, COM PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CPC/73, PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. NORMA PROCESSUAL APLICÁVEL IMEDIATAMENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, ABUSIVIDADE E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. NÃÕ ESPECIFICAÇÃO DAS TAXAS ABUSIVAS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8003661-75.2016.8.05.0032, em que são litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante alinhadas. Data registrada no sistema.